Tribunal: CARF
Processo: 15586.000395/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000395/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.178 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
PAOLLO`S RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por
vício formal se este não causar prejuízo. Podemos, então, estar diante a uma
violação à prescrição legal sem que disso, necessariamente, decorra a nulidade.
Como no presente caso, em que o art. 10, IV do Decreto no 70.235/72
prescreve que o auto de infração conterá obrigatoriamente a disposição legal.
Não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade não
deve ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte
em sua defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar
configurado o binômio defeito-prejuízo.
MULTA. VALOR VIGENTE À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO. LEGALIDADE.
A aplicação de penalidade pelo valor vigente à época da lavratura do auto de
infração não ofende o princípio da irretroatividade das leis, por tratar-se de
mera atualização da sua expressão monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000395/2010-64
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.178 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000395/2010-64

Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.178 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000395/2010-64

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – A descrição sumária da infração está descrita às e-fls 03 dos autos:

06 – Portanto a multa é decorrente da falta de desconto do valor bruto do salário
dos segurados do valor que caberia à previdência social da parte que caberia a tais segurados na
forma da Lei.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.178 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000395/2010-64

07 – Em defesa à DRJ o contribuinte alegou a ausência de dolo e a retificação da
base de cálculo com a o princípio da irretroatividade do valor da multa e nulidade da autuação.
08 – No caso vou considerar a última cópia de e-fls. 166/171 da decisão da DRJ,
pois existe s,mj, 3 (três) cópias da decisão nos autos após a sua digitalização.
09 – Pelo que verifico a DRJ considerou 1 (um) e mais importante dos 2 (dois)
argumentos do contribuinte no que tange a questão da ausência de dolo no aumento da
penalidade.
10 – Passo a análise. A recorrente alegou em defesa que havia erro na descrição
do dispositivo legal da infração sendo que a DRJ entendeu que não havia no caso erro insanável
tanto que considerou no mérito as outras questões trazidas pela contribuinte, e portanto aplicou o
princípio de que não se anula ato se no mérito contiver situação que possa considerar em favor
do contribuinte, foi assim que a DRJ agiu e de forma bem clara.
11 – Nesse aspecto, mesmo que não fosse assim entendo como a DRJ que não há
nulidade, pois em primeiro plano o contribuinte se defende dos fatos narrados pela fiscalização e
nesse ponto não há contestação de que houve realmente a falta de desconto dos segurados a seu
trabalho de valores pagos “extra folha” ou que eventualmente se considerasse como de natureza
não remuneratória como tratado no relatório fiscal.
12 – Veja que no item 5 acima do voto a conduta do contribuinte está bem
descrita não prejudicando a sua defesa, tanto é verdade que a sua defesa foi avaliada com 1
(uma) consideração favorável.
13 – No mais, já considerando a falta de prejuízo a defesa ou cerceamento ao
direito de defesa, hipóteses que na pratica ensejariam a nulidade da autuação, afasto as razões
considerando os termos do voto da DRJ

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.178 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000395/2010-64

10 – Portanto, afasto essa parte das razões e nego provimento ao recurso
voluntário nesse ponto.
11 – Outro ponto de embate em síntese é em relação ao fato de que a atualização
da multa a fez ficar muito maior do que consta na legislação. Nesse caso entendo que a mera
atualização da multa não está adstrito ao princípio da irretroatividade nos termos como postos
pelo contribuinte, adendo as razões da DRJ nesse sentido:

Conclusão
12- Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.178 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000395/2010-64

Fl. 193
DF CARF MF
Original